Tribunal: CARF
Processo: 17830.722005/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2019
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA.
Não cumpridos os requisitos legais exigidos para a realização de diligência e perícia, não se conhece do pedido, cujo objeto se refere à coleta de documentos e informações que já poderiam ter sido trazidos pelo contribuinte na fase impugnatória, dado se tratar de elementos probatórios pré-constituídos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o cerceamento de defesa.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de verificação de benefício fiscal.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR UM ÚNICO COMPONENTE.
A Nota Explicativa “A” referente à classificação 2106.90 é expressa em afirmar que a preparação não perde o seu caráter enquanto tal pelo simples fato de posteriormente passar por um tratamento, mencionando especificamente a possibilidade de dissolução, que implica mistura fato este utilizado pelo fiscal como argumento para afastar a natureza de preparação. A preparação não precisa estar pronta para uso, mas sim deve trazer os elementos que, conjuntamente e após tratamento, componham a preparação necessária para a elaboração da bebida da posição 22.02.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU FICTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem pecuária, de produção regional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.722005/2022-31
ACÓRDÃO
3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2019
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PROVA.
Não cumpridos os requisitos legais exigidos para a realização de diligência
e perícia, não se conhece do pedido, cujo objeto se refere à coleta de
documentos e informações que já poderiam ter sido trazidos pelo
contribuinte na fase impugnatória, dado se tratar de elementos
probatórios pré-constituídos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A decisão que
indeferir, de forma motivada, o pedido de perícia não configura o
cerceamento de defesa.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
CRITÉRIOS
DEFINIDOS
PELA
SUFRAMA.
FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência é a
Receita Federal do Brasil quem possui competência para fiscalização dos
tributos federais em todo o território nacional bem como, no caso em
questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder o
lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada
pelas empresas quando das suas interpretações, inclusive para fins de
verificação de benefício fiscal.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
2
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CONCENTRADO PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES. BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR UM ÚNICO
COMPONENTE.
A Nota Explicativa “A” referente à classificação 2106.90 é expressa em
afirmar que a preparação não perde o seu caráter enquanto tal pelo
simples fato de posteriormente passar por um tratamento, mencionando
especificamente a possibilidade de dissolução, que implica mistura fato
este utilizado pelo fiscal como argumento para afastar a natureza de
preparação. A preparação não precisa estar "pronta para uso", mas sim
deve trazer os elementos que, conjuntamente e após tratamento,
componham a preparação necessária para a elaboração da bebida da
posição 22.02.
IPI. CRÉDITO INCENTIVADO OU "FICTO". CLASSIFICAÇÃO FISCAL
CONSTANTE DA NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA
CONFERÊNCIA.
Em razão da não cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre
imposto, o adquirente de produtos industrializados deve conferir se a nota
fiscal atende todas as prescrições legais e regulamentares, aí se incluindo a
classificação fiscal, especialmente em se tratando de situação de crédito
presumido.
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É indevido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições
de insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa, mas que não tenham sido elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de origem
pecuária, de produção regional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a classificação fiscal dos
concentrados adotada pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-011.252
exarado pela 2a Turma da DRJ/04, em sessão de 29/11/2022, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada contra o Auto de Infração lavrado
para exigir R$ 16.133.458,02 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 2.435.476,22 de
juros de mora calculados até março de 2022 e R$ 12.100.093,31 de multa proporcional ao valor
do imposto (75% - multa de ofício). Desta forma, o lançamento em questão, que abrange fatos
geradores ocorridos entre abril de 2017 e dezembro de 2019, representa um crédito tributário
total consolidado de R$ 30.669.027,55.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa Bebidas Grassi do
Brasil, imputando-lhe a infração de crédito indevido (demais modalidades de crédito) bebidas.
De acordo com o Relatório Fiscal, a operação fiscal realizada pela Receita Federal
teve como foco a apuração da legitimidade dos créditos de IPI apropriados pela empresa
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA, decorrentes da aquisição de insumos oriundos da Zona Franca
de Manaus (ZFM). O ponto central da autuação consistiu na constatação de que a empresa
considerou, de forma indevida, créditos presumidos com base na classificação fiscal dos insumos
adquiridos, identificando-os sob o código 2106.90.10 – Ex 01 da TIPI. A fiscalização, contudo,
entendeu que tal enquadramento era incorreto, uma vez que os produtos adquiridos não
correspondiam ao verdadeiro "concentrado para bebidas", conforme os critérios técnicos e legais
exigidos para tal classificação.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
4
Durante o procedimento, verificou-se que os insumos adquiridos da ZFM não eram
preparações finais com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida por parte do
concentrado – característica fundamental do Ex 01 da TIPI –, mas sim misturas ou ingredientes
isolados que, individualmente, não continham todos os elementos responsáveis por conferir
aroma, sabor e coloração à bebida final. Para a Receita Federal, esses produtos deveriam ser
classificados no código 2106.90.10, cuja alíquota do IPI é zero, não gerando, portanto, direito a
crédito presumido.
O relatório de fiscalização fundamentou esse entendimento em diversos
dispositivos legais e técnicos, como o Decreto-Lei no 1.435, de 1975, o RIPI/2010, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e pareceres técnicos do Ministério da Agricultura.
Além disso, foi feita referência a literatura especializada da indústria de bebidas, que reforça o
conceito de “concentrado” como uma preparação única, completa, e pronta para ser diluída,
diferentemente das "part units" ou bases fragmentadas utilizadas em etapas anteriores da cadeia
produtiva.
A fiscalização também destacou que não é possível interpretar de forma ampliada
o texto do Ex 01 da TIPI para incluir qualquer preparação ou mistura utilizada em processos
produtivos de bebidas. Tal ampliação esvaziaria o conteúdo técnico do dispositivo, permitindo o
enquadramento de qualquer insumo diluível como “concentrado”, o que contraria a lógica da
classificação fiscal e resultaria em tratamento tributário indevido. A tentativa de fornecedores da
ZFM de vender ingredientes fracionados como se fossem concentrados completos foi igualmente
rechaçada.
Por fim, foi enfatizado que a classificação fiscal deve refletir a natureza da
mercadoria no momento do fato gerador do imposto, não podendo se basear em características
que só se concretizam em fases futuras da industrialização. Assim, diante da inconsistência na
classificação adotada pela empresa, a Receita procedeu à glosa dos créditos de IPI apropriados e
formalizou o lançamento tributário correspondente, visando à recomposição do crédito público.
Ainda segundo o termo fiscal em apreço, além da glosa integral dos créditos
incentivados de IPI aproveitados pelo estabelecimento fiscalizado, a qual redundou, a partir da
reconstituição da escrita fiscal, no presente lançamento, concluiu também a fiscalização pelo
indeferimento dos PER/DCOMP correspondentes ao período autuado (que estão sob análise em
processos apartados), conforme indicado no demonstrativo abaixo:
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
5

Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls 556/583) na qual, em
apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- capacidade Industrial: a empresa atuava como matriz industrial contribuinte do
IPI no período analisado e teria apresentado operações de aquisição de insumos e vendas de
produtos industrializados, inclusive para a Zona Franca de Manaus;
- legalidade das Operações com a Zona Franca de Manaus (ZFM): A empresa
afirma que, desde 2013, passou a adquirir concentrados de bebidas de empresas localizadas na
ZFM, especialmente da FRUTS Indústria de Concentrados da Amazônia Ltda. Sustenta que essas
aquisições foram realizadas dentro da legalidade e com base em planejamento tributário regular e
transparente;
- apoio ao Desenvolvimento Regional: Argumenta que a autuação da Receita
Federal iria contra os objetivos constitucionais da ZFM, que visa a redução das desigualdades
regionais e o desenvolvimento da Amazônia por meio de incentivos fiscais;
- competência da SUFRAMA na Classificação Fiscal: Defende que a Receita não
possuiria competência para reclassificar produtos previamente enquadrados como “Ex 01” da
NCM 2106.90.10 pela SUFRAMA. Qualquer mudança nesse enquadramento deveria ter sido
precedida de procedimento administrativo próprio junto à SUFRAMA;
- correção da Classificação Fiscal Utilizada: Os concentrados utilizados na produção
de bebidas estariam corretamente classificados como “preparações compostas para bebidas não
alcoólicas” (Ex 01 da NCM 2106.90.10). A empresa apresentou laudos e documentos técnicos, os
quais demonstrariam que os produtos recebidos já seriam misturas complexas e prontas para
uso após única e simples diluição;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
6
- preenchimento dos requisitos do Ex 01 da TIPI: A defesa destaca que os produtos
adquiridos são preparações compostas, não alcoólicas, próprias para a elaboração de bebidas da
posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes, e que atendem todos os critérios
para enquadramento no Ex 01. Argumenta, ainda, que o Fisco se baseia apenas em interpretações
subjetivas e sem respaldo técnico para desclassificar os produtos como “concentrado”;
- laudos Técnicos e Contraprova: Argumenta que teriam sido juntados laudos
técnicos próprios e de fornecedores que atestam a composição dos concentrados e sua
adequação à classificação fiscal aplicada pela empresa, alegando ausência de contraditório na
produção e utilização do laudo técnico da Receita Federal, bem como falta de acesso prévio para
manifestação sobre os elementos utilizados na autuação;
- ausência de Fundamentação Técnica da Fiscalização e pedido de perícia: A
empresa sustenta que a desclassificação feita pela fiscalização não foi acompanhada de qualquer
laudo técnico, análise de composição ou perícia química. Alega cerceamento de defesa e ofensa
ao devido processo legal, requerendo, subsidiariamente, a realização de perícia técnica para
comprovar a natureza dos produtos adquiridos;
- finalidade da ZFM e segurança jurídica: A impugnação enfatiza que a atuação da
Receita Federal, ao desconsiderar os incentivos aprovados pela SUFRAMA, contraria os objetivos
constitucionais e legais da Zona Franca de Manaus, prejudicando o desenvolvimento regional
incentivado por norma constitucional e infraconstitucional. Reforça que os incentivos têm
respaldo no art. 40 do ADCT e que sua alteração viola o pacto federativo e a segurança jurídica dos
projetos ali instalados;
- inadequação da fundamentação fiscal: Por fim, a empresa critica a
fundamentação da Receita Federal como contraditória, imprecisa e baseada em critérios
linguísticos ou interpretações subjetivas das normas da TIPI, desconsiderando o contexto técnico e
econômico da indústria de bebidas. Destaca que o produto pode passar por tratamentos
complementares sem perder sua natureza de concentrado, e que a própria NESH admite
preparações que requerem complementos antes da obtenção da bebida final;
- precedentes e jurisprudência: Mencionadas decisões favoráveis de outros
contribuintes, sobre enquadramento de kits similares na mesma NCM com isenção de PIS/COFINS,
defendendo a simetria de tratamento tributário.
Com base nesses pontos, a impugnante requer o cancelamento integral do Auto de
Infração e, caso necessário, a realização de prova pericial para garantir o contraditório e a ampla
defesa.

Em 29/11/2022, a 2a turma da DRJ/04 proferiu o Acórdão no 104-011.252 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela interessada.

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
7
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
655/671, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Diante da complexidade do caso e extensão do recurso, para melhor compreensão,
passa-se a análise individual de cada argumento recursal.

Do Pedido de Perícia
A recorrente pleiteia a realização de perícia técnica com o objetivo de esclarecer,
de forma especializada, se os insumos adquiridos junto à empresa FRUTS possuem as
características necessárias à classificação fiscal no código NCM 2106.90.10 Ex 01, como
concentrados para bebidas. A perícia serviria para confrontar tecnicamente a interpretação
adotada pela Receita Federal, que, segundo a recorrente, careceria de respaldo científico e se
embasaria em critérios subjetivos, desconsiderando a posição da SUFRAMA.
O indeferimento do pedido pela DRJ/04 teria sido fundamentado em alegada falta
de detalhamento formal no requerimento, o que a empresa rebate por entender que a
controvérsia estava claramente delimitada nos autos. A empresa argumenta que a negativa da
perícia representaria cerceamento de defesa, pois tratar-se-ia de uma questão técnica cuja
apuração exige conhecimento específico, que extrapola a formação dos auditores fiscais. Aponta
ainda que a própria legislação exige a descrição minuciosa dos fatos no auto de infração, o que
não teria sido devidamente observado. Segundo a recorrente, a prova pericial seria
imprescindível para garantir a legitimidade do lançamento tributário, já que a autoridade fiscal
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
8
não apresentou comprovações materiais ou científicas capazes de sustentar sua conclusão de
desclassificação dos insumos.
Por fim, a impugnante ressalta que a atividade de lançamento não se confunde
com o conhecimento técnico necessário para avaliação dos fatos, e que a ausência de perícia no
caso concreto comprometeria a validade do auto de infração.

Não merece acolhida o pedido de produção de prova pericial formulado pela
recorrente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Conforme expressamente dispõe o referido dispositivo, a
impugnação/recurso deve indicar, de forma clara e justificada, as diligências ou perícias
pretendidas, acompanhadas da formulação dos quesitos respectivos, bem como da qualificação
do perito, no caso de perícia. No presente caso, a parte limitou-se a solicitar genericamente a
produção de perícia técnica, sem delimitar os pontos controvertidos a serem esclarecidos,
tampouco apresentou quesitos específicos ou indicou profissional habilitado, o que inviabiliza o
deferimento do pedido.
Além disso, cumpre observar que os elementos constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia. A autoridade fiscal apresentou Relatório de Ação
Fiscal minucioso, com análise fundamentada da composição dos produtos, da legislação aplicável,
da TIPI e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), bem como de literatura técnica
especializada, de modo a demonstrar, de forma clara e objetiva, a impropriedade do
enquadramento fiscal adotado pela contribuinte. A pretensão de realização de prova técnica,
nestes termos, revela-se meramente protelatória, não se prestando a suprir a ausência de
fundamentos materiais aptos a afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
Ressalta-se que a classificação fiscal é matéria de competência legalmente
atribuída à autoridade fiscal, especialmente aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
detentores de atribuição específica e capacitação para realizar a análise classificatória, com base
em regras jurídicas e técnicas reconhecidas. Assim, não se vislumbra, no presente caso, qualquer
complexidade técnica que justifique a produção de prova pericial, tampouco omissão ou
obscuridade nos elementos que embasaram o lançamento.
Por fim, necessário ter em mente que a diligência é uma ferramenta posta à
disposição do julgador para que este possa dirimir dúvidas sobre fatos relevantes para a solução
do litígio, quando existirem. Se, da apreciação dos autos, entende o Colegiado que estão
presentes elementos suficientes para a formação de sua convicção e que o processo está pronto
para julgamento, descabe determinar diligência, por se revelar prescindível. Dessa forma, não se
vislumbra a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. O julgador não está obrigado a
adotar todas as medidas requeridas pelo interessado e não cabe alegar que não pode se defender
adequadamente simplesmente por divergir da conclusão alcançada pelo colegiado a quo.
Diante do exposto indefere-se o pedido de perícia formulado pela recorrente.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
9

Do Mérito
Do Direito ao Crédito Relativo à Aquisição dos Concentrados Isentos Para Elaboração de Bebidas
Da Competência para Definição da Classificação Fiscal dos Produtos
A Recorrente afirma ainda que, diante do disposto no §2o, do art. 6o, do Decreto-lei
no 1.435, de 1975, caberia exclusivamente à Suframa a concessão do benefício fiscal em tela.
Reforça com o que consta do Anexo I, do Decreto no 7.139, de 2010, que veicula a Estrutura
Regimental da Suframa. Ou seja, ao aprovar o estabelecimento candidato à isenção, a Suframa
atestaria o cumprimento dos requisitos de localização (Amazônia Ocidental) e de emprego de
matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de origem nacional.
Argumenta que a Resolução do Conselho de Administração da Suframa no 202, de
2006 foi expresso em incluir nas competências da autarquia o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI para a adquirente. O inciso V, do art. 1o, da referida Resolução, por si só, autorizaria
a Suframa a proceder a classificação do produto incentivado, providência imprescindível para
quantificação do crédito a ser tomado pelo adquirente. Apresenta ainda o art. 13 da mesma
Resolução, no qual determina que as empresas precisam indicar apenas as características
técnicas dos novos produtos, cabendo à Suframa decidir se estes tem ou não a classificação
fiscal dos anteriormente aprovados. Com base nesta competência, destaca que a Suframa teria
aprovado o projeto do estabelecimento local da empresa recorrente por meio da Resolução no
298, de 2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224, que atribuiu uma classificação
correspondente ao item 2106.90.10, EX 01, da TIPI. O referido conflito de interpretação deveria,
portanto, ser resolvido através da regra de competência específica atribuída à Suframa, não
podendo o Fisco desconsiderar ato da Suframa, ainda que porventura venha a discordar.
O DL n° 1.435, de 1975 (regulamentado pelo Decreto n° 7.139, de 2010, em seu art. 4o, I,
c), outorgou à Suframa a competência exclusiva para aprovar os projetos de empresas (Processo
Produtivo Básico - PPB), que objetivem usufruir dos benefícios fiscais previstos no referido Decreto
Lei, bem como para estabelecer normas, exigências, limitações e condições para aprovação dos
projetos, de acordo com o art. 176 do CTN.
Por outro giro, se compete à Suframa administrar os incentivos relativos à Zona
Franca de Manaus (ZFM) e à Amazônia Ocidental, cabe à Receita Federal do Brasil (RFB), órgão da
Administração Fazendária, a fiscalização do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), conforme o
estabelecido no art. 94 da Lei no 4.502, de 1964 e nos arts. 427 e 428 do RIPI/2002
(posteriormente art. 431 do RIPI/2010).
Pode ser verificado nos autos que não há, no processo sob análise, discordância
entre o Fisco e a Suframa quanto à classificação fiscal do produto adquirido pela Recorrente. A
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
10
Suframa não se pronunciou sobre o enquadramento na TIPI dos produtos em questão, nem teria
competência legal para fazê-lo. O que se observa é que as competências estão sendo exercidas de
forma concorrente, sem desrespeito às áreas de atuação de cada órgão.
No Brasil, a competência em relação aos aspectos tecnológicos da fabricação de
bebidas, inclusive definições de produtos, pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA, conforme previsto na Lei no 8.918, de 1994. E o Decreto no 6.871, de 2009,
que regulamentou a Lei no 8.918/1994, traz uma definição precisa em relação aos concentrados
para bebidas, prevendo no § 4o de seu art. 13 que “(...) o produto concentrado, quando diluído,
deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a
bebida na concentração normal".
A definição acima está perfeitamente de acordo com as normas da NESH, tendo
sido utilizada pela fiscalização para reforçar o entendimento de que uma “parte de concentrado”
não pode ser enquadrada no "Ex 01" do código 2106.90.10 (por exemplo, o componente que contém
o extrato de cola).
A fiscalização não desconsiderou, nem questionou, a competência da Suframa para
aprovar projetos de empresas que desejem usufruir dos benefícios fiscais instituídos pelo DL no
1.435, de 1975. Também não desconsiderou os atos dela emanados, que gozam de presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade, e permanecem válidos para os fins a que se destinam.
Portanto, nos atos de sua competência, a Suframa pode tratar os kits como se fossem uma
mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém este
tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria (enquadramento na TIPI).
Aliás, nem a Suframa e nem mesmo a RFB podem alterar a definição do produto para fins de
enquadramento na NCM, porque as definições de mercadorias para fins de classificação
obedecem a regras internacionais.
Cabe, finalmente, lembrar que a classificação fiscal de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é matéria de competência da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do disposto nos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 46 a
53 do Decreto no 70.235, de 1972, no art. 1o do Decreto no 97.409, de 1988, no art. 2o do Decreto
no 766, de 1993, nos arts. 88 a 102 do Decreto no 7.574, de 2011, e nos arts. 2o a 4o do Decreto no
7.660, de 2011. Apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal do
Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território
nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder
o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando
das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-
lei no 1.435, de 1975.
A questão da competência da Receita Federal para fiscalizar as isenções no âmbito
da Zona Franca de Manaus já tem jurisprudência prevalente no CARF, conforme demonstram
alguns julgados neste sentido reproduzidos abaixo:
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
11
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
COMPETÊNCIA. SUFRAMA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO .ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Não obstante as atribuições da Suframa na sua área de competência, ela não
afasta a competência da Receita Federal para fiscalização dos tributos em todo o
território nacional no prazo de homologação do lançamento, inclusive no que diz
respeito à verificação da correta classificação fiscal de produtos e da legitimidade
dos créditos apropriados na escrita fiscal pelos contribuintes, bem como à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75.
Processo no 11070.720520/2017-07. Acórdão no 3402- 006.589. Sessão: 21 de
maio de 2019. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/05/2017
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a
fiscalização de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação prévia
da Suframa para o exame de operações que envolvam o cumprimento de
Processos Produtivos Básicos.
Processo no 10283.002897/2006-34. Acórdão no 3301- 002.754. Sessão: 26 de
janeiro de 2016. Relator: Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção foram elaborados, no
estabelecimento da fornecedora, com matérias primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75
(arts.95, III e 237 do RIPI/2010).
Processo no 15173.720004/2016-79. Acórdão no 3402- 004.828. Sessão: 29 de
janeiro de 2018. Redatora Designada: Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula.

Em assim sendo, não há como se acolher o pleito do Recurso Voluntário
relativamente à defesa da competência da Suframa para definir a classificação fiscal das
mercadorias.

Da Classificação Fiscal dos Concentrados para Bebidas (Kits)
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
12
Inicialmente se faz necessário analisar sobre a composição física das mercadorias.
De forma resumida, as mercadorias adquiridas pela Recorrente são compostas de duas partes:
extratos e aromatizantes da bebida e outra composta dos mais diversos produtos (Goma Xantana,
Vitamina C, Ácido Aceto acético, Sucralose etc.), o que já nos traz alguma aparência de que são dois
grupos de mercadorias a classificar. Cada uma das mercadorias mencionada passa (ou ao menos
deveria passar nos termos do PPB definido para bebida de Cola) por um processo industrial
absolutamente diferente no fornecedor da Recorrente: a parte sólida (em geral, composta de
produtos diversos) passa por simples reacondicionamento, a parte líquida passa por diversos
processos de mistura, transformação, decantação, filtragem e envase.
Já no estabelecimento da Recorrente (utilizando descrição para lá de sucinta do
processo produtivo descrita em resposta em procedimento fiscal) as mercadorias do dito kit passam por
um processo de mistura com outras mercadorias que dará sabor a esta (como constatado na
fiscalização e não nega a Recorrente). Com tudo isto se quer dizer que os produtos chegam ao
estabelecimento do fornecedor da Recorrente em separado, os produtos são produzidos em
separado pelo fornecedor da Recorrente, os produtos são utilizados no processo produtivo da
Recorrente em separado, os produtos são compostos de matérias em estados diferentes (sólidos e
líquidos), em assim sendo, são produtos absolutamente distintos. Em verdade a única coisa que
une o referido kit é o pallet em que são transportados do estabelecimento do fornecedor ao
estabelecimento da Recorrente.

A fim de verificar a correta classificação fiscal da mercadoria em questão (kits)
necessário se faz analisar o funcionamento do instituto da classificação.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) toma por base a Convenção
Internacional do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(Convenção do SH) administrado pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA), também conhecido
como Organização Mundial de Aduanas (OMA), cuja sede fica em Bruxelas. A Convenção do SH é a
base dos Acordos de comércio negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC)
e em outros organismos internacionais. Tal instrumento possui atualmente 182 partes
contratantes dentre países territórios e uniões econômicas. O Brasil é signatário desta Convenção
desde 31/10/1986 (tendo ratificado sua adesão em 08/11/1988). A promulgação da Convenção do SH
foi feita por meio do Decreto n° 97.409, de 1988.
No presente caso, da leitura dos autos, resta claro que o CCA, atualmente OMA, por
intermédio dos países membros signatários da Convenção do SH, dentre os quais está o Brasil, já
havia se pronunciado nos anos 1985 e 1986 quanto à classificação fiscal objeto da disputa.
Diversas normas da NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias) indicam que os componentes de kits para fabricação de bebidas não se
caracterizam como uma mercadoria única.

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
13
De forma resumida, a Convenção do SH possui seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) que servem de pilares para o sistema de codificação de mercadorias.
Neste sentido, deve se observar, em especial, o item XI da Nota Explicativa da RGI 3
b), transcrito a seguir (Anexo Único – Parte 1 da Instrução Normativa no 807, de 11/01/2008), que exclui
os bens destinados à fabricação de bebidas do campo de aplicação da RGI 3 b) do Sistema
Harmonizado:
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
(Destacou-se)

O dispositivo mencionado no parágrafo anterior foi incluído na NESH após análise
efetuada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) nos anos de 1985 e 1986, em resposta a
consultas recebidas de países membros da organização internacional sobre a classificação de
produtos com as mesmas características dos kits para fabricação de bebidas produzidos no
Brasil. O texto da análise do CCA, cuja tradução juramentada foi providenciada pela fiscalização,
equivale a uma detalhada exposição de motivos para o item XI da Nota Explicativa da RGI 3 b),
deixando claro que a criação dessa Nota teve por objetivo determinar que os componentes dos
kits para fabricação de bebidas devem ser classificados separadamente nos códigos apropriados
para cada um deles.
Conforme já mencionado, o Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino examinou a classificação de bases de bebidas constituídas por diferentes
componentes importados em conjunto em proporções fixas em uma remessa. Quando a matéria
foi colocada em votação, o Comitê de Nomenclatura (por 18 votos a 1) e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino (por 15 votos a 1) concordaram que os componentes individuais deveriam
ser classificados separadamente. A conclusão do Comitê de Nomenclatura e o Comitê do Sistema
Harmonizado Interino do CCA/OMA é idêntica à do Secretariado, ou seja, quanto a classificação
em separado dos componentes dos kits para fabricação de bebidas.
Em decorrência de toda a discussão no âmbito do CCA/OMA, ocorreu alteração das
Notas Explicativas do SH, conforme abaixo.
NOTAS EXPLICATIVAS A SH E CCCN ALTERADA
Regra Interpretativa Geral 3 (b) Item (X)
No final, insira o novo parágrafo a seguir:
"Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo"
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
14

Dessa forma, por decisão dos países membros, signatários da Convenção do SH, as
bases das bebidas constituídas por diferentes componentes estão excluídas da RGI 3(b), devendo
ser classificadas de forma separada. A determinação da Convenção do SH de classificar os
componentes de forma individual oficializada nos anos 80 continua válida conforme consta
atualmente da Regra Interpretativa Geral 3 (b) item (XI).
“XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.”
NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias. Instrução Normativa RFB no 1788, de 08.02.2018
(DOU de 14.02.2018).

A nota acima foi criada pela antiga CCA (atual OMA) uma e justamente na análise de
Kits para fabricação de bebidas.

Resta esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente, produzidos por
autoridades administrativas nacionais sem competência legal para interpretar a Convenção do SH
ou os laudos técnicos de renomados institutos, em nada modificam o entendimento dos países
membros da Convenção do SH. O Brasil é signatário da Convenção do SH e tem a obrigação de
harmonizar a classificação fiscal adotada em seu território aduaneiro com os demais países
membros. Note-se que a harmonização dos códigos do SH é relevante para estatísticas, políticas
comerciais, controles administrativos, dentre outros, ultrapassando discussões de natureza
tributária.
No que diz respeito ao pleito da recorrente sobre a adequação da classificação fiscal
adotada, a lide está restrita a assunto resolvido na seara da classificação fiscal resolvida na
década de 80 e mundialmente anunciada por meio das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH). Embora não sejam vinculantes, os trabalhos do CCA certamente auxiliam o
intérprete, se necessária interpretação de Nota com conteúdo quase de cartilha.
Recentemente o Carf manifestou-se sobre kits de refrigerantes trazendo
exatamente a conclusão acima explanada através da edição da Súmula CARF no 236, cujo teor de
seu enunciado é o seguinte:
“Súmula CARF no 236 - Cada um dos componentes da mercadoria descrita como
‘kit ou concentrado para refrigerantes’ deve ser classificado em código próprio da
TIPI, quando o kit ou concentrado for constituído por diferentes matérias-primas
e produtos intermediários, que apenas após nova etapa de industrialização no
estabelecimento adquirente se tornam uma preparação composta para
elaboração de bebidas.”

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
15

A Súmula 236, entretanto, só se aplica quando, na realidade fática, o que chega ao
adquirente é um kit composto por matérias-primas distintas e identificáveis, que apenas após
nova etapa de industrialização no estabelecimento adquirente passam a constituir a preparação
final (hipótese em que cada componente deve ser classificado em código próprio). No caso
concreto, contudo, os elementos factuais constantes dos autos indicam o oposto: o insumo
importado apresenta-se como mistura homogênea (pó) já formulada, com ficha técnica e
especificações que descrevem composição integrada — aroma, agentes estabilizantes, corantes e
demais ingredientes — de modo que não existem partes autônomas a serem individualmente
classificadas. Nessa hipótese fática não estão presentes os requisitos estruturais da Súmula 236,
razão pela qual a súmula não é aplicável.
Além disso, a manutenção do enquadramento como preparação composta (Ex 01)
encontra suporte técnico-interpretativo nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado — que
admitem preservação da classificação quando o produto, mesmo sujeito a tratamento
complementar, conserva a sua natureza de preparação para fabricação de bebidas — e em provas
formais relevantes ao processo (especificações técnicas, eventual PPB/ato da SUFRAMA e laudos
que atestem a homogeneidade e a finalidade do pó como concentrado pronto para diluição).
Esses elementos técnicos afastam a hipótese de que o produto seja mero conjunto de matérias-
primas que só virariam preparação após nova etapa: pelo contrário, demonstram a existência de
produto finalizado destinado à fabricação de refrigerantes, o que o alinha ao Ex 01

Aplicando a descrição do Código NCM 2106.90.10 - EX 01 ao processo produtivo
descrito no Relatório Fiscal e identificado pela parte no Laudo Técnico é possível concluir que
realmente os produtos concentrados adquiridos pela Recorrente caracterizam-se como
preparações compostas, não alcoólicas (concentrados), utilizadas na elaboração de bebida da
posição 22.02 (refrigerantes), com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para
cada parte deste concentrado.
Cumpre destacar que as preparações compostas concentradas abrangidas pelos Ex
do item 2106.90.10 podem apresentar-se: (1) prontas para a fase do processo de diluição, e (2)
não prontas para esta fase, sendo submetidas a um tratamento complementar prévio.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
16
Considerando que os concentrados são adquiridos pela Recorrente em produto
único sem qualquer segregação e, tendo em vista a capacidade de diluição atestada nos Laudos
Técnicos apresentados nos autos, entende-se pela possibilidade de enquadramento no ex tarifário
adotado pela Contribuinte.
Portanto, deve a decisão recorrida ser reformada para o fim de cancelar o crédito
tributário lançado relativo a este ponto.

Do Direito ao Crédito nas Aquisições Isentas Oriundas da ZFM
Benefício Previsto no art. 95, inc. III, do RIPI/2010
A decisão recorrida entendeu que os concentrados não seriam beneficiados pela
isenção prevista no art. 6o do DL no 1.435, de 1975, pois um dos requisitos legais para concessão
do benefício teria sido descumprido, qual seja, utilização direta de matérias-primas agrícolas
extrativas vegetais na fabricação dos concentrados, tendo em vista que os insumos utilizados
seriam industrializados.
Por sua vez, a Recorrente argumenta que a isenção prevista no art. 6o do DL no
1.435, de 1975 seria autônoma e suficiente para autorizar o creditamento do imposto em razão
de o próprio dispositivo legal outorgar, expressa e especificamente, o crédito de IPI ao adquirente
do produto, sendo que a decisão recorrida não poderia desconsiderar o benefício do art. 6o do DL
no 1.435, de 1975, porque concedido pela Resolução do CAS no 298/2007, ato administrativo que
permanece válido desde a época do creditamento.
A peça de defesa argumenta, ainda, que a Recorrente, de qualquer modo, teria
direito aos créditos de IPI à alíquota de 27% em função da aquisição de insumos isentos
oriundos da ZFM utilizados na fabricação de bebidas, com base no dispositivo legal do artigo 81,
II do RIPI de 2010, que assim dispõe:
“Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 1991, art. 1o):
I. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu
consumo interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e
automóveis de passageiros;
II. os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou recondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
17
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e
(...)”

Considerando a delimitação da decisão recorrida já mencionada, bem como os
argumentos apresentados pela defesa, faz- se necessário inicialmente abordar o questionamento
quanto à isenção do artigo 95, III, do RIPI/2010 conferida aos componentes dos “kits”
fornecidos.
A autuada tem por atividade a fabricação de refrigerantes, sendo que a fiscalização
verificou que a maior parte dos créditos do IPI existentes na escrita do estabelecimento se
referem a aquisições de “kits”, contendo preparações dos tipos utilizados na elaboração de
bebidas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), além de outros ingredientes
acondicionados individualmente, todos fornecidos por estabelecimento localizado em
Manaus/AM.
Os “kits” fornecidos Ltda foram descritos nas respectivas Notas Fiscais como
"concentrados” (NCM 2106.90.10 EX 01) da marca de refrigerante a que se destinam enviados sem
destaque do IPI em decorrência da isenção prevista pelos artigos 81, II, e 95, III, do RIPI/2010, que
tratam dos benefícios instituídos no âmbito de regimes fiscais regionais: Zona Franca de Manaus
(art. 81, II) e Amazônia Ocidental (art. 95, III).
A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo 237 do
RIPI/2010, que assim dispõe:
“Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do
imposto calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a
isenção do inciso III do art. 95, desde que para emprego como matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o).”

Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
“Art. 95. São isentos do imposto:
(...)
III. os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (Decreto Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, §1o
e Decreto Lei no 1.593, de 1977, art. 34).”

O Decreto Lei n.o 1.435, de 1975 que prevê a isenção em seu art. 6o possui a
seguinte redação:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
18
"Art. 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre
que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais
de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham
sido aprovados pela Suframa."
(Destacou-se)

Pela análise do Parecer Técnico no 224/2007, pode-se compreender que a Suframa
entendeu ser suficiente para a aprovação do projeto para fruição do benefício acima transcrito a
utilização de açúcar e/ou álcool e/ou corante caramelo e/ou extrato de guaraná na produção do
concentrado, produzido a partir da cana de açúcar e de semente de guaraná, adquiridas de
produtores localizados na Amazônia Ocidental. Entretanto, no que se refere à competência da
Suframa e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalta-se o que já ficou antes dito a esse
respeito. Ou seja, apesar das atribuições da Suframa em sua área de atuação, é a Receita Federal
do Brasil quem possui competência para fiscalização dos tributos federais em todo o território
nacional bem como, no caso em questão, definir a classificação fiscal e, por conseguinte, proceder
o lançamento do crédito tributário derivado de erro na classificação adotada pelas empresas quando
das suas interpretações, inclusive para fins de verificação do benefício previsto no art. 6o do Decreto-
lei no 1.435, de 1975.
No que se refere aos insumos, cabe lembrar a impossibilidade de ser beneficiado
produto que apenas contenha produto de origem regional. A norma é bastante clara no sentido de
que o produto que poderá gozar da isenção (e, também, proporcionar o direito de crédito de IPI para o
adquirente) deve ser elaborado a partir de insumos regionais e não apenas contê-los. Esta
distinção não é inútil e acarreta, como única interpretação legítima, a impossibilidade de que se
considerem etapas anteriores do processo produtivo, para efeito de concessão da isenção (e do
direito ao crédito de IPI para o adquirente). De fato, a etapa fabril em foco é aquela que ocorre na
Amazônia Ocidental, o que obriga que a matéria-prima utilizada nesta etapa cumpra os
requisitos legais, não bastando que o produto contenha insumos de caráter regional como
elemento constitutivo remoto.
Não pode ser considerado suficiente que o insumo utilizado para a industrialização
do “concentrado” na Amazônia ocidental contenha matérias-primas agrícolas ou extrativas
vegetais de produção regional. É preciso que estes últimos sejam, eles mesmos, os insumos que
serão utilizados no processo produtivo do “concentrado”. As matérias-primas em discussão são
produtos industrializados, que certamente não podem ser caracterizados como matéria prima
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.304 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722005/2022-31
19
agrícola e extrativa vegetal. É relevante ressaltar que em se tratando de concessão de
benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá ser interpretada literalmente (na forma do
art. 111 do CTN), não admitindo a extensão a situações não contempladas pela lei. E a lei, no caso,
menciona expressamente produto elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal.
Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização. Somente aqueles produtos de
natureza específica, originados de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais é que possuem
a aptidão de gerar crédito do IPI para o adquirente. Nenhum outro. E os “concentrados”, como
visto, não se trata de “produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional” como prescreve a norma instituidora do benefício fiscal.
No que se refere ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), é de se
defender também o acerto do entendimento fiscal. O projeto aprovado pela Suframa trata de um
determinado produto: “concentrado”. Em rigor, o que sai do estabelecimento industrial são vários
produtos distintos que serão “misturados” já no estabelecimento da adquirente (Impugnante) e,
só então, será efetivamente obtido o “concentrado”, portanto, o concentrado é industrializado
fora da Zona Franca de Manaus.
Desta forma, verifica-se improcedente o Recurso Voluntário no que diz respeito ao
benefício fiscal concedido a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar o pedido de perícia, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
classificação fiscal dos concentrados adotada pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 1160
DF CARF MF
Original